Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-32.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[A. C. E. F. T. - CPF: 106.426.211-28 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES - CPF: 880.186.602-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS POR ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por A. C. E. F. T. contra acórdão que desproveu recurso de apelação, o qual mantivera a improcedência da ação de indenização por danos morais contra a empresa Gol Linhas Aéreas, sob a alegação de que o atraso do voo, inferior a quatro horas, não configuraria dano moral indenizável.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, tendo a embargante sustentado que o julgamento deixou de considerar decisões anteriores sobre o mesmo evento envolvendo familiares da embargante e a mesma empresa aérea, o que, em sua visão, afetaria a segurança jurídica.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para promover a rediscussão da matéria já decidida.

4. No caso, o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão central, qual seja, a inexistência de dano moral por atraso de voo inferior a quatro horas, caracterizando-se como mero aborrecimento cotidiano.

5. Quanto à alegação de segurança jurídica, destacou-se a ausência de decisões conflitantes sobre o mesmo tema em sede recursal, já que os processos referidos tramitaram no Juizado Especial ou não foram objeto de recurso.

6. Reafirma-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a análise dos aspectos relevantes e indispensáveis ao julgamento, como consolidado na jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria e só devem ser acolhidos quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, hipóteses inexistentes no presente caso, conforme art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2371435, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 09.08.2023; AgInt no AREsp 2374535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
A. C. E. F. T.

contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1000604-32.2023.8.11.0041
, interposta em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] A embargante ajuizou a presente ação com base em fatos que envolvem o mesmo evento danoso que afetou outros membros de sua família, os quais também ajuizaram ações autônomas contra a mesma parte embargada, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.. Em todas essas ações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em decisões já transitadas em julgado, reconheceu o direito dos autores e julgou procedentes os pedidos, confirmando a responsabilidade da empresa embargada [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência dos pedidos da embargante, não considerou tais decisões anteriores, proferidas em contextos idênticos, violando o princípio da segurança jurídica [...]
”; e

3)
“
[...] A omissão em enfrentar tais fundamentos viola diretamente o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, deixando a embargante em situação de extrema insegurança diante da discrepância de julgamentos [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 245837153), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 245979674), opinou pelo não acolhimento dos embargos, sob fundamento de que “
a Embargante visa modificar o julgado valendo-se de uma fundamentação inadequada, com o intuito de procrastinar o andamento do feito diante de sua irresignação com a decisão retorquida
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ATRASO DE VOO. – ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. – REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.” (N.U 1074518-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da existência ou não de danos morais em decorrência do atraso de voo.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

O acórdão discorreu de forma clara e expressa sobre a inexistência do dano moral no caso em comento, salientando no caso em apreço, conforme bem apontado em sentença, embora o voo inicial tenha sido cancelado e a reacomodação da parte apelante tenha ocorrido em voo que partiu após mais de 04 horas do horário inicialmente previsto, é certo que devido à readequação das conexões, o atraso final da viagem foi de 02 horas e 15 minutos.

A tese aventada de que o Acórdão fere o princípio da segurança jurídica não merece qualquer amparo, posto que embasado em julgados que sequer foram analisados por esta corte em sede recursal, haja vista que 02 dos 03 processos indicados tramitaram pelo juizado especial e um deles, que tramitou pelo procedimento comum, não teve interposição de recurso, não havendo que se falar em qualquer discrepância de entendimentos.

Além disso, não se pode desconsiderar que também há nestes autos pareceres do D.
Parquet
corroborando o entendimento adotado por este relator, de que o simples atraso de voo objeto da lide, por ter se estendido por um lapso de apenas 02 horas e 15 minutos, se trata de um mero aborrecimento comum do cotidiano.

Nessa mesma linha, convém destacar que o STJ possui entendimento de que no caso de mero atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, além de que atrasos inferiores 04 horas não é suficiente para caracterizar o dano moral pretendido (STJ - AREsp: 2371435, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 09/08/2023).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo. 2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas. 3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes. 4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave. 5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior ( CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2374535 SP 2023/0180660-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024